Tribunal: TJMT
Processo: 1019764-69.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO . DESNECESSÁRIO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019764-69.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Multa Cominatória / Astreintes, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO . DESNECESSÁRIO.
REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que proveu parcialmente recurso anterior da embargante, argumentando omissão no julgamento quanto à ausência de responsabilidade civil da concessionária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão anterior quanto à análise da responsabilidade civil da embargante por atos determinados pela ANEEL.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou de forma fundamentada os argumentos apresentados, não se verificando omissão, contradição ou erro material.
4. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida. Entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

5. O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não devem ser acolhidos quando não configurada omissão, contradição ou erro material na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2019; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1019764-69.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela embargante, sendo o julgado assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE NAS HIPÓTESES PREVISTAS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1000/2021 DA ANEEL. MULTA
DIÁRIA POR
DESCUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL Nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, que estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, autoriza expressamente o faturamento por estimativa em situações específicas dos arts. 228 e 319.

2. Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial.

3. É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que
“(...)
A justificativa apresentada pelo parquet para a concessão de tutela de urgência na origem foi o suposto ato ilícito da ENERGISA ao efetuar cobranças por estimativa de consumo, em contrariedade ao que determina a Lei Estadual 11.089/20. Ocorre que, como ressaltou o v. acórdão embargado, a Resolução Normativa 1.000/21 regula de forma específica e exaustiva a matéria, autorizando a cobrança com base em estimativa nas hipóteses ali relacionadas
”.

Esclarece que
“(...)
A omissão do v. acórdão objeto destes embargos de declaração está, justamente, no fato de que, se a ANEEL autoriza a realização de cobrança por estimativa e o legislador estadual exorbitou de sua competência ao imiscuir-se na matéria, não há que se falar em cometimento de ato ilícito pela ENERGISA, que, simplesmente, cumpriu e segue a cumprir a regulação setorial sobre a matéria. Não há qualquer alegação, por parte do MINISTÉRIO PÚBLICO, de que a regulação setorial esteja sendo descumprida. Toda a fundamentação jurídica do parquet na ação civil pública de origem e neste agravo de instrumento está pautada no simples fato de que cobranças com base em estimativa estão sendo feitas, o que, insistase, é permitido pela legislação federal, como ressaltou o v. acórdão
”.

Ressalta
“(...)
Por essa razão, requer-se sejam estes embargos conhecidos e providos, para que a egrégia Turma Julgadora supra a omissão apontada e esclareça que, tendo a ENERGISA cumprido a regulação setorial da ANEEL, não houve a prática de ato ilícito pela concessionária, motivo pelo qual não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção, ainda que parcial, da tutela de urgência concedida na origem.”

Por outro lado
“(...)o v. acórdão embargado incorreu em sensível omissão ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento da ENERGISA para reduzir as astreintes fixadas na r. decisão agravada no caso de descumprimento da liminar. (...)Todavia, ao assim se pronunciar, o v. acórdão não se atentou para o fato de que a quantia de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento afigura-se manifestamente excessiva diante da realidade discutida nestes autos. Como visto, a ENERGISA, pura e simplesmente, cumpriu e segue a cumprir o que dita a regulação setorial da ANEEL, não havendo que se falar em ato ilícito a justificar o ajuizamento de ação civil pública e condenação da concessionária”.

Com base no exposto, requer:
“(...)
Por todo o exposto, confia a ENERGISA em que estes embargos de declaração serão conhecidos e providos para sanar as omissões apontadas, a fim de que se reconheça a inexistência de ato ilícito praticado pela embargante, o que inevitavelmente acarretará a mudança do julgado, com a revogação da r. decisão agravada, ou para que seja revista de ofício a multa cominada, para afastá-la ou, ao menos, reduzi-la
”.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 226861664).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1019764-69.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pelo embargante (ID. 217722153).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão é omisso porque
“
se a ENERGISA apenas cumpriu o que determina a ANEEL, não há que se falar no cometimento de ato ilícito. Sem ato ilícito, não há responsabilidade civil da concessionária e, portanto, inexiste periculum in mora atrelado aos atos por ela praticados, tampouco fumus boni iuris nas alegações do MINISTÉRIO PÚBLICO de que os direitos dos consumidores estariam sendo violados. Os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, portanto, não estão presentes na hipótese dos autos
”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada omissão, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados pela parte embargante, concluindo que:

“(...)
A decisão recorrida, com base a Lei Estadual n.º 11.089/2020, determinou que a ré se abstenha de efetuar cobranças nas tarifas de energia elétrica por estimativas de consumo e somente efetue cálculos por meio da leitura dos relógios,
sem observar as possibilidades previstas no art. 319 da Resolução Normativa da ANEEL Nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021
, que dispõe sobre situações específicas nas quais não há medidor de energia instalado na unidade consumidora, por impossibilidade ou ausência de obrigação legal para que a concessionária realize a instalação.

Dessa maneira, mostra-se forçosa a reforma parcial da r. decisão recorrida, a fim de ser ressalvada as hipóteses previstas nos
art. 319 da Resolução Normativa da ANEEL Nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021.

Com relação à cominação de
multa
diária, seu objetivo é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja
descumprimento
de uma decisão.

Nesse sentido, o art.
537
do
CPC
determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.

Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de
astreintes
para o caso de
descumprimento
da ordem judicial.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Quanto ao valor estipulado, sabe-se que a
astreintes
não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal.

Assim, verifica-se que o valor arbitrado na origem, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comporta redução para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, para melhor se adequar ao caso.

Ademais, quanto aos demais argumentos alegados pela parte agravante (necessidade da intervenção da Aneel, a ausência de competência da Justiça Estadual, usurpação da competência legislativa da União, inconstitucionalidade da Lei Estadual, ilegitimidade ativa do Ministério Público e o não cabimento da condenação por danos morais), tem-se que, não adentrando o magistrado de origem na análise da pretensão, a apreciação de tal argumento, neste momento processual, importa, em verdadeira supressão de instância
(ID. 206395658
)
”.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489,
caput
, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Outrossim, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024